Tribunal: TJSP
Processo: 1011193-98.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Apelo exclusivo da Financeira-ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Abusividade, no caso concreto, da cobrança do seguro prestamista e do título de capitalização. Contratação com parceiros da financeira. Prática de venda

Ementa:
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Apelo exclusivo da Financeira-ré. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Abusividade, no caso concreto, da cobrança do seguro prestamista e do título de capitalização. Contratação com parceiros da financeira. Prática de venda casada. Ausência de prova da liberdade de escolha da empresa que melhor atendesse aos interesses do consumidor. Repetição do indébito de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011193-
98.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado LUIZ FELIPE DA
COSTA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 6 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1011193-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO 29.346
2
VOTO No: 29.346
Apelação Cível No: 1011193-98.2019.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Luiz Felipe da Costa Santos
Ação revisional c/c repetição de indébito. Cédula de
crédito bancário. Financiamento para aquisição de
veículo usado. Apelo exclusivo da Financeira-ré.
Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo
e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Abusividade, no
caso concreto, da cobrança do seguro prestamista e
do título de capitalização. Contratação com parceiros
da financeira. Prática de venda casada. Ausência de
prova da liberdade de escolha da empresa que melhor
atendesse aos interesses do consumidor. Repetição
do indébito de forma simples. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
procedente em parte a ação para “DECLARO inválida a contratação do
seguro de R$ 850,00 (fls. 22/23) e inválida a contratação da capitalização
(R$ 158,56), tendo em vista o tema/repetitivo no 972 do STJ. CONDENO
a ré a restituir o valor de R$ 850,00 e o valor de R$ 158,56 ao autor. O
valor deverá ser corrigido monetariamente desde o contrato
(fevereiro/2017, fls. 22) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação válida (outubro/2019, fls. 31). Ante a sucumbência mínima do
réu, condeno apenas o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. O autor, porém, é
beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 28).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1011193-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO 29.346
3
Recorre a ré.
Sustenta, em resumo, ausência de abusividade nos
valores cobrados a título de tarifas em comparação com os
parâmetros de mercado; que a contratação do seguro é facultativa;
que o autor escolheu financiar o pagamento do prêmio com a
seguradora Cardif, na mesma operação do financiamento do veículo;
que não possui vínculo com a seguradora; que a contratação do
seguro não era condicionante para concessão do financiamento, que
não há, portanto, venda casada; que o autor pode desistir do seguro,
o que jamais foi feito; que é parte ilegítima para devolver qualquer
valor a título de prêmio securitário; que o autor se beneficiou do
seguro sendo que a restituição do valor integral configura
enriquecimento sem causa; que a contratação do título de
capitalização também era facultativa e independente; que o autor
teve ciência dos valores; por fim, quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 93/94), com resposta, fls. 99/102.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional c/c repetição de
indébito de cédula de crédito bancário
financiamento para
aquisição de veículo usado (fls. 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1011193-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO 29.346
4
A sentença foi de parcial procedência, declarada a
invalidade da contratação do seguro e da capitalização, com
restituição simples.
O apelo é exclusivo da Financeira-ré e não
prospera. A discussão envolve a cobrança de seguro
prestamista (R$ 850,00) e de cap parc premiável (R$ 158,56). Os
documentos de fls. 95/96 foram juntados a destempo, de qualquer
forma não autorizam a reforma da decisão vergastada.
A solução deve ser dada à luz do decidido pelo e.
STJ, sob o rito dos repetitivos.
O seguro foi objeto de análise no julgamento do
Recurso Especial n. 1.639.259/SP, de relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12.12.2018:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
[...]” (destaquei)
Aqui, houve contratação de seguro de proteção
financeira no valor de R$ 850,00. O autor alega abusividade na
cobrança em decorrência da ilicitude da prática da venda casada.
Estabelece o art. 39, do CDC: “É vedado ao
fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I -
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1011193-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO 29.346
5
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando os elementos constantes dos autos,
verifica-se no item 5.5 do contrato, no quadro-resumo que o integra,
a previsão de seguro prestamista no valor de R$ 850,00. A proposta
de adesão ao seguro (fl. 96), que só veio aos autos em sede recursal,
revela a contratação com empresas que atuam como parceiras (BV
Financeira, BNP Paribas Cardif e Votorantim Corretora de Seguros),
uma vez que na referida proposta há o logotipo de empresa
pertencente ao mesmo grupo econômico da ré, o que sinaliza a
prática de venda casada.
No caso concreto, não há prova da liberdade
contratual, ou
seja, da liberdade de escolha da companhia
seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora à escolha do consumidor; ao contrário, a oferta
já condiciona a contratação de seguradora parceira da instituição
financeira.
Também se verifica a ocorrência de venda casada,
prática vedada, na contratação do título de capitalização.
Isto porque a intenção do autor era contratar o
financiamento de veículo, ocasião em que acabou aderindo ao título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1011193-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO 29.346
6
de capitalização, contratação conjunta que caracteriza venda casada,
em especial pela oferta simultânea de serviço sem qualquer
vinculação com o financiamento e já direcionada a contratação a
uma empresa parceira (BV Financeira, Brasilcap e Votorantim
Corretora de Seguros, fl. 95 documento que só veio aos autos em
sede recursal), também sem liberdade de escolha da empresa que
melhor atendesse aos interesses do consumidor.
Nesta linha, a jurisprudência desta Câmara, em
casos semelhantes:
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado por cédula de crédito bancário. Tarifas de registro do
contrato e avaliação do bem
Entendimento consolidado pelo STJ no
julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
Prova dos serviços efetivamente prestados - Abusividade e onerosidade
excessiva não evidenciadas
Validade da cobrança
Recurso provido.
Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento
do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos Inexistência
de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade reconhecida

Recurso negado. Recurso provido em parte.” (TJ/SP; Apelação Cível
1084027-94.2017.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/02/2020).
“APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS
ABUSIVIDADE - Pretensão de reforma da respeitável
sentença que reconheceu abusividade na cobrança das tarifas de avaliação
do bem e de seguros
Descabimento
Hipótese em que a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1011193-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO 29.346
7
financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação do serviço
correspondente à tarifa de avaliação de bem
Seguro prestamista e de
proteção financeira irregularmente contratados, pois não se permite ao
consumidor a sua escolha, sendo imposta pela instituição financeira, por
meio de contrato de adesão, as suas seguradoras, que compõe seu grupo
econômico
Abusividade reconhecida - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1030288-18.2017.8.26.0001; Relator (a): Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/03/2020).
“TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO

Contrato
de
Financiamento
e
Título
de
Capitalização

Venda
casada

Reconhecimento Recálculo do contrato e abatimento do valor em parcelas
vincendas Necessidade: É cabível a restituição do indébito, mediante
abatimento em parcelas vincendas, referente ao pagamento de título de
capitalização constante em contrato de financiamento de veículo, por
evidente a venda casada. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/SP; Apelação Cível 1022555-40.2019.8.26.0224; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/02/2020).
“Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusulas
contratuais c/c repetição de indébito. Cédula de crédito bancário com
cláusula de alienação fiduciária. Seguro prestamista. Prestação do serviço
não comprovada. Indícios de venda casada na contratação do seguro e do
título de capitalização. Irregularidade. Abusividade das cobranças
configurada. Repetição do indébito de forma simples. Procedência dos
pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido, com majoração da verba
honorária.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1010662-46.2019.8.26.0032;
Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1011193-98.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO 29.346
8
Privado; Data do Julgamento: 06/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Antecipação de
Tutela Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o do
CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"

Abusividade
Ausência de prova de esclarecimento de sua natureza

Serviço que não se relaciona com o produto adquirido [...]” (TJ/SP;
Agravo de Instrumento 2122736-59.2018.8.26.0000; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro:
01/10/2018).
Deste
modo,
correta
a
sentença.
Abusiva
a
cobrança do seguro e do título de capitalização em razão da prática
da venda casada. Afastam-se, por conseguinte, as alegações de que a
ré seria parte ilegítima para devolução do valor do seguro, bem
como que a restituição implicaria enriquecimento sem causa do
autor. O ato abusivo foi praticado pela ré e enseja devolução.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator